Tribunal: TJMT
Processo: 1035719-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035719-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[WESLEY SILVA SANTOS - CPF: 062.507.861-63 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035719-42.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória

Parte Recorrente(s):
Wesley Silva Santos

Parte Recorrida(s):
União Norte Do Paraná De Ensino Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta:
99

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - TRACAMENTO DE MATRÍCULA NÃO COMPROVADo - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando não há nos autos prova dos fatos constitutivos do direito do consumidor, em relação à falha na prestação de serviços, não há como acolher os pleitos formulados na exordial, justamente por desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a ausência de falha na prestação dos serviços prestados pela ré.

O
reclamante defende em seu recurso a existência da falha na prestação de serviços, pois teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sendo que apenas cursou a faculdade durante um mês, com a permissão da instituição de ensino, todavia, estava aguardando o deferimento do financiamento estudantil, o que não ocorreu e em seguida solicitou o trancamento de sua matrícula.

Em contrarrazões, a parte reclamada requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação de serviços, no que tange ao trancamento da matrícula, requerida pela parte autora, e consequentemente, o reconhecimento da responsabilidade civil da ré apta a gerar indenização por dano moral.

Para tanto, a parte autora sustenta que fez sua matrícula junto a instituição de ensino, alegando que não teria condições de arcar com os pagamentos, logo, cursou na instituição durante um mês conforme transcrito na exordial, e teve conhecimento de que seu financiamento foi indeferido, portanto decidiu trancar sua matrícula.

Vê-se que ao contestar a ação, a ré afirmou que a parte autora teve acesso a todas as atividades e ao portal do aluno, visto que realizou a sua matrícula e inscrição na instituição de ensino, conforme assinado o termo de compromisso em que entregou toda a sua documentação.

Segue narrando que não houve qualquer falha na prestação do serviço, pois o conforme afirmado pelo autor, cursou durante um mês a faculdade, e posteriormente desistiu do curso, fato este que deu ensejo às cobranças referentes ao Parcelamento Tardio da Matrícula.

Por outro lado, a parte autora se limitou a dizer que houve falha na prestação do serviço, sem comprovar o ato ilícito praticado pela ré, pois sequer juntou documento que comprove a solicitação de cancelamento de matrícula, alegando, por fim, a teoria do desvio produtivo.

Quanto a este ponto, dos autos se vê que inexiste prova de que efetuou diversas tentativas administrativas, pois deixa de juntar comprovante de protocolos de atendimento ao aluno e de reclamações administrativas.

Neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação que indica a relação jurídica entre as partes, conforme contrato assinado de próprio punho do autor, que confirmam as alegações da defesa de ausência de falha na prestação dos serviços.

Soma-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Dessa forma, não há que falar, pois, em falha na prestação de serviços e consequentemente em indenização por danos morais.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022